Tribunal: TJSP
Processo: 9003099-05.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, determinando-se a expedição de mandado de prisão. Prescrição da pretensão executória. Lapso prescricional que se inicia na data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Colendos Superior Tribunal

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, determinando-se a expedição de mandado de prisão. Prescrição da pretensão executória. Lapso prescricional que se inicia na data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003099-05.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAFAEL
FELIX FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para que seja considerada a data do trânsito em julgado
da r. sentença condenatória para a acusação, qual seja, 4 de abril de 2016, como
termo inicial da contagem do prazo prescricional executório e, por conseguinte, do
mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003099-05.2019.8.26.0050 -Voto no 27461 ci
2
Voto no: 27461
Agravo no: 9003099-05.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Rafael Felix Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Conversão de pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime
aberto, determinando-se a expedição de mandado de prisão.
Prescrição da pretensão executória. Lapso prescricional que se
inicia na data do trânsito em julgado da sentença condenatória para
a acusação. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos
Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal
Federal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por RAFAEL
FELIX FERREIRA contra a r. decisão (fls. 2/3) que, convertendo a pena
restritiva de direitos imposta na GR 02 em privativa de liberdade, a ser
cumprida em regime aberto, expediu, em seu desfavor, mandado de prisão
com prazo de validade de 4 (quatro) anos, a contar da data do trânsito em
julgado do acórdão para as partes.
Sustenta a ilustre Defensoria Pública, em síntese, que o
termo inicial da prescrição da pretensão executória é o dia do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003099-05.2019.8.26.0050 -Voto no 27461 ci
3
julgado da sentença para a acusação. Busca, à vista disso, seja alterado o dies
a quo da contagem do prazo prescricional e, também, o termo inicial do
mandado de prisão (fls. 4/9).
Oferecida contraminuta (fls. 68/72), e mantida a r.
decisão (fls. 73), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 79/90).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe provimento.
O agravante foi condenado, nos autos do processo no
0102022-64.2015.8.26.0050, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de
reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos,
na modalidade prestação de serviços à comunidade, e no pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 180,
caput, do Código Penal.
Como não deu início ao cumprimento da reprimenda,
houve por bem o MM. Juízo converter a pena alternativa em privativa de
liberdade, expedindo-se mandado de prisão.
Dispõe o artigo 110, §1o, do Código Penal, que a
prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a
acusação, regula-se pela pena em concreto. E o artigo 112, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003099-05.2019.8.26.0050 -Voto no 27461 ci
4
mesmo diploma legal, estabelece que a prescrição começa a correr do dia em
que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que
revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.
Ressalvado e respeitado entendimento em sentido
diverso, o termo da contagem não se inicia na data do trânsito em julgado do
v. acórdão confirmatório da sentença condenatória, porque a regra do artigo
117, inciso IV, segunda figura, do Código Penal, aplica-se aos casos em que o
julgamento pelo órgão jurisdicional de segundo grau reforma a sentença
absolutória, dando provimento a recurso interposto pela acusação;
interpretação literal e restritiva do dispositivo.
Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes
jurisprudenciais:
Agravo
em
execução.
Prescrição
da
pretensão
executória. Extinção da punibilidade. Insurgência
defensiva. Inexistência de recurso ministerial contra a
sentença condenatória. O termo inicial da prescrição da
pretensão executória, no presente caso, é o trânsito em
julgado da sentença condenatória para a acusação.
Decisão agravada integralmente mantida. Agravo
ministerial improvido (TJSP; Agravo de Execução Penal
0003189-19.2017.8.26.0154; Relator Desembargador
GUILHERME DE SOUZA NUCCI; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; São José do Rio
Preto/DEECRIM
UR8
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 8a RAJ; Data do Julgamento: 13/03/2018;
Data de Registro: 13/03/2018).
Agravo em Execução Conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade Pleito defensivo
para que o marco inicial de contagem da prescrição seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003099-05.2019.8.26.0050 -Voto no 27461 ci
5
a data do trânsito em julgado, para a acusação, da
sentença de primeiro grau, porquanto o recurso foi
exclusivo da defesa
Possibilidade
O prazo
prescricional da pretensão executória conta-se a partir
da data do trânsito em julgado ao 'parquet'

Precedentes
Agravo parcialmente provido (TJSP;
Agravo de Execução Penal 0001471-84.2017.8.26.0154;
Relator
Desembargador
OSNI
PEREIRA;
Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do
Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 8a RAJ; Data do Julgamento: 19/09/2017;
Data de Registro: 20/09/2017).
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Conversão da pena
restritiva em privativa de liberdade
Imposição de
condições e regime aberto Discussão sobre o início da
contagem do prazo de validade do mandado de prisão
Condenação à pena de 02 anos de reclusão, no regime
aberto Data da publicação do acórdão que é causa
interruptiva da prescrição e não termo inicial Recurso
de apelação exclusivo da defesa - Trânsito em julgado
do Acórdão para a acusação e defesa ocorrido em
11/12/2015 Aplicação do art. 112, I, CP Início da
contagem do prazo da prescrição da pretensão
executória a partir do trânsito em julgado da sentença
condenatória para a acusação (09/09/2013) Matéria
pacificada pelo C. STJ
Recurso provido (voto n.
33298)
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0000890-69.2017.8.26.0154; Relator Desembargador
NEWTON NEVES; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento:
25/07/2017; Data de Registro: 27/07/2017).
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME DE
MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
'DIES
A
QUO'
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DATA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A ACUSAÇÃO.
1. De acordo com a literalidade do art. 112, I, do
Código Penal, o termo inicial do cômputo do prazo
prescricional da pretensão executória é o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003099-05.2019.8.26.0050 -Voto no 27461 ci
6
julgado do édito condenatório para a acusação. Revisão
de entendimento.
2. 'In casu', tendo sido imposta a sanção definitiva de 3
anos de reclusão, verifica-se a prescrição da pretensão
executória em 8 anos, consoante estabelece o art. 109,
IV, do Código Penal.
3. Logo, constatando-se o trânsito em julgado para a
acusação em 28-6-2002, assim como que a execução da
pena sequer foi iniciada, de rigor a extinção da
punibilidade.
4. Precedentes do STJ e do STF.
5. Recurso especial provido a fim de restabelecer a
decisão de primeiro grau que declarou extinta a
punibilidade em virtude do implemento da prescrição da
pretensão executória (REsp 1475300/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, 5a Turma, j. em 16/10/2014, DJe
28/10/2014).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ARTIGOS 110 E 112 DO
CÓDIGO PENAL. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO
PARA
ACUSAÇÃO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL. 1. A prescrição regula-se pela pena
aplicada depois de proferida a sentença condenatória,
sendo que, cuidando-se de execução da pena, o lapso
prescricional flui do dia em que transitado em julgado
para a acusação, conforme previsto no artigo 112
combinado com o artigo 110 do Código Penal.
Precedentes: 'HC' 113.715, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Segunda Turma, DJe 28/5/2013, 'HC' 110.133, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/4/2012, ARE
758.903, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe
de 24/9/2013. 2. 'In casu', o acórdão recorrido assentou:
'AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL DO
PRAZO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
PARA
A
ACUSAÇÃO'. 3. Agravo regimental DESPROVIDO
(ARE 764385 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, 1a
Turma, j. em 13/05/2014).
Portanto, o termo inicial para contagem do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003099-05.2019.8.26.0050 -Voto no 27461 ci
7
prescricional da pretensão executória e, consequentemente, do mandado de
prisão, deve ser a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a
acusação, que ocorreu, in casu, em 4 de abril de 2016 (fls. 238 dos autos
digitais no 0102022-64.2015.8.26.0050).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
que seja considerada a data do trânsito em julgado da r. sentença condenatória
para a acusação, qual seja, 4 de abril de 2016, como termo inicial da
contagem do prazo prescricional executório e, por conseguinte, do mandado
de prisão.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR